Tribunal: TJDFT
Processo: 0700187-07.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. APELAÇÃO DO REQUERIDO. DESERÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DOBRO. DESCABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a nulidade de contrato de consórcio por vício de consentimento, determinando a restituição dos valores pagos e afastando a indenização por danos morais. O recurso do requerido alegou cerceamento de defesa, ausência de vício na contratação, legalidade da cláusula de devolução ao final do grupo e pleiteou justiça gratuita; o recurso do requerente pleiteou devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo requerido deve ser conhecido, diante da ausência de preparo e da não comprovação de hipossuficiência financeira; e (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos e a indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pessoa jurídica deve comprovar sua incapacidade financeira para obtenção da gratuidade de justiça, pois não há presunção de hipossuficiência, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Na hipótese, não havendo essa comprovação, tampouco o recolhimento do preparo recursal, impõe-se o reconhecimento da deserção da parte requerida.
4. A devolução dos valores pagos deve ocorrer de forma simples, pois a anulação do contrato não configura cobrança indevida nos termos do art. 42 do CDC.
5. A indenização por danos morais é indevida, pois não há elementos que demonstrem violação a direitos da personalidade ou abalo emocional significativo que ultrapasse os dissabores cotidianos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do requerido não conhecido. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de preparo recursal e de comprovação de hipossuficiência financeira pela pessoa jurídica impede o conhecimento do recurso. 2. A anulação do contrato por vício de consentimento não configura cobrança indevida, sendo incabível a devolução em dobro dos valores pagos. 3. A inexistência de elementos que demonstrem ofensa a direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável."
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007; CC, arts. 148, 171, 182; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999513, ApCiv 0702114-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 14/05/2025, p. 28/05/2025. TJDFT, Acórdão 1983126, ApCiv 0721707-87.2023.8.07.0007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, p. 07/04/2025. TJDFT, Acórdão 2051914, ApCiv 0707335-90.2024.8.07.0010, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/10/2025, p. 16/10/2025.